Tribunal: TJMT
Processo: 0000317-29.2016.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000317-29.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), NATALINO PEDRO ROCHA - CPF: 631.317.061-04 (APELADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PERÍCIA EM OUTROS FEITOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EQUÍVOCO – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – APELAÇÃO RESTRITA À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em vista do acordo firmado entre as partes, nos autos do Cumprimento da Sentença, deve o Apelo ficar restrito à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

A parte recorrida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e invertida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, já que os Embargos à Execução foram manejados em decorrência da não realização da liquidação da sentença por arbitramento, determinada no
decisum
(princípio da causalidade).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jaciara, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou extinto, sem apreciação do mérito, os Embargos à Execução, por ele oposto, ante a perda superveniente do interesse processual, págs. 01/02 (id. 29708520).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Juízo singular, ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, com a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, incidiu em
erro in judicando
, porque, desde a inicial, defende que o título não era líquido, dependendo da liquidação por arbitramento, para apuração da suposta perda salarial.

Afirma que a homologação da perícia contábil em outros feitos não configura perda superveniente do interesse processual, já que a sua tese era de que os cálculos apresentados no Cumprimento da Sentença eram indevidos, porque a parte Credora utilizou-se do percentual de 11,98%.

Afirma que o Recorrido deu causa aos Embargos à Execução e, por isso, deve ser o pedido julgado procedente, com a sua condenação aos honorários advocatícios.

A parte Apelada comparece aos autos para juntar o acordo firmado entre as partes, págs. 01/02 (id. 29708952).

O Apelante pugnou pela intimação do Recorrido para manifestar-se sobre a desistência do pedido de cobrança dos honorários advocatícios, pág. 01 (id. 29708957).

O Apelado, devidamente intimado, assevera que não concorda com a desistência da cobrança dos honorários advocatícios, pág. 01 (id. 29708962).

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo, págs. 01/06 (id. 29708966).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jaciara, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou extinto, sem apreciação do mérito, os Embargos à Execução, por ele oposto, ante a perda superveniente do interesse processual.

Colhe-se dos autos que o Município de Jaciara opôs os Embargos ao Cumprimento da Sentença, ajuizado por Natalino Pedro Rocha, alegando que

a

Ação de Cobrança de Diferenças Salariais, decorrentes da conversão da moeda em URV, foi julgada procedente, sendo determinada a incorporação à remuneração da parte Autora do percentual de até 11,98%, bem assim ao pagamento das diferenças pretéritas que seriam apurados na liquidação da sentença.

Salientou, na inicial, que o Recurso de Apelação Cível n. 53.439/2015, interposto pelo Município de Jaciara, foi desprovido, mantendo a sentença inalterada.

Alegou que a parte Autora apresentou o Cumprimento da Sentença, postulando sua liquidação, por mero cálculo, o que, no seu entendimento foi equivocado, porque a liquidação deveria ser por arbitramento, portanto, o título é inexigível e há excesso de execução.

O Juízo singular determinou a suspensão dos Embargos até a realização da perícia por categoria profissional, realizada em outros feitos, pág. 01 (id. 29708517).

A Magistrada
a quo
, em vista da homologação da perícia contábil, realizada nos autos códigos ns. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066 - cálculos por amostragem e por categoria profissional, entendeu ter havido a perda superveniente do interesse processual e, de consequência, extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução, com a condenação do Município de Jaciara ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em decorrência da perda superveniente do objeto.

Sem custas, face ao disposto no Art. 460, do Provimento 41/2016, do CNCGJ/MT. Por outro lado, deve o Município/embargante arcar com o pagamento dos honorários do advogado da parte embargada no montante de R$1.000,00 (mil reais), valor que arbitro com fundamento no Art. 85, §10, do NCPC, havendo de ser observado o disposto no §16 do citado artigo.

Contra essa decisão, o Município de Jaciara interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente cumpre anotar que, por força do disposto no artigo 741, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução da Sentença, contra a Fazenda Pública, só podem versar sobre determinados pontos. Veja-se:

Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre:

I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia;

II - inexigibilidade do título
;

III - ilegitimidade das partes;

IV - cumulação indevida de execuções;

V - excesso de execução;

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença;

VII - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do
caput
deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. (Negritei).

No caso vertente, observo que o Recorrente, na petição dos Embargos à Execução, alegou a inexigibilidade do título, em razão da necessidade da liquidação da sentença ser por arbitramento e, também, o excesso de execução, porque se utilizou do percentual de 11,98%, para apuração do valor devido, a título de perda salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

Na petição inicial, assim consignou o Apelante:

Deste modo, no presente caso,
havendo as matérias discutíveis em sede de embargos a execução contra a Fazenda Pública do art. 741, incisos II, V e VI do CPC,
cabível a discussão nos presentes embargos, pois não há como expedir-se precatório ou RPV contra a Fazenda Pública de
crédito inexigível por pendência de liquidação por arbitramento
, e muito menos obrigação de fazer em incorporar percentual sequer liquidado. (...).

Desta forma, a
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO é uma CAUSA IMPEDITIVA da obrigação do reajuste salarial imediato postulado
e pagamento dos pretéritos pelo MUNICÍPIO, seja em razão de um possível
EXCESSO DE EXECUÇÃO
, seja pela própria
ILIQUIDEZ e INEXIGIBILIDADE
até a efetiva liquidação de diferença até então não apurada neste feito, mas que em outro caso semelhante indicou o percentual de 4,75%, e não 11,98%. (Destaquei).

Analisando detidamente os autos, observo que o Juízo singular determinou a suspensão da tramitação dos Embargos à Execução, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, para que fosse realizada a perícia, por categoria profissional, em outros processos. Veja-se:

Tendo em vista a realização de pericia “por categoria profissional” para verificar o percentual de aumento já concedido pelo Município a título de URV, o que poderá, em momento futuro, ser utilizado como prova emprestada, sem a necessidade de pericia em cada um dos processos, base sem a qual impossível a liquidação do valor da condenação, visando a eficiência e economia processual, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) ou até o término da pericia que está sendo realizada nos processos que tratam do mesmo tema. (pág. 01 id.
29708517
).

Realizada a perícia, por amostragem e por categoria profissional, nos feitos códigos ns. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, os cálculos foram devidamente homologados.

Dessa forma, em vista de os Embargos à Execução, opostos pelo Município de Jaciara terem, como fundamento, a inexigibilidade do título e excesso de execução, tenho que a extinção do processo, sem apreciação do mérito, mostrou-se equivocada.

Na verdade, a perícia realizada nos mencionados processos apenas confirmou a tese do ora Recorrente, defendida na ação de Embargos à Execução.

Nessa esteira, é evidente que o pedido deveria ser julgado procedente, com a condenação da parte Embargada, ora Apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Entrementes, após a prolatação da sentença, págs. 01 e 02 (id. 29708952), em vista do acordo, firmado entre as partes, no qual concordaram, expressamente, com a extinção do processo e desistiram do prazo recursal, tenho que houve a perda superveniente do interesse recursal, quanto às matérias atinentes à inexigibilidade do título executivo e ao excesso de execução, permanecendo apenas em relação à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Neste ponto, penso que assiste razão ao Apelante, uma vez que os Embargos à Execução foram manejados em virtude de o Recorrido ter ingressado com o Cumprimento da Sentença, utilizando-se do percentual de 11,98%.

Com efeito, se o Apelado tivesse dado início à liquidação da sentença por arbitramento, como determinado na sentença e

no acórdão que julgou a Apelação, o Município de Jaciara não precisaria ter ingressado com os Embargos à Execução.

Desse modo, em conformidade com o princípio da causalidade, tenho que o Apelo deve ser provido, parcialmente, para inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, bem assim para condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais.

Entrementes, em vista de o Recorrido ser beneficiário da gratuidade da justiça
,
fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE
, o Apelo, interposto pelo Município de Jaciara, para inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, bem assim para condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade de ambas as condenações, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020